Tribunal: TJDFT
Processo: 0744966-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUERES. ENCARGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente e b) a possibilidade de efeito suspensivo para impedir a ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto de negócio jurídico de locação comercial.
2. O pagamento das custas processuais é incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica.
3. É necessário observar, em relação ao requerimento de efeito suspensivo para que seja afastada a ordem de desocupação voluntária do imóvel que, de acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças que determinam o despejo de inquilinos, como no caso em análise, “terão efeito somente devolutivo".
4. Em que pese tenha a recorrente mencionado que está a promover a renegociação das cláusulas do negócio jurídico diretamente com o credor, não há nos autos elementos de prova que confirmem a aludido alegação. 4.1. Ademais, o recorrido, ao oferecer suas contrarrazões, afirmou que inexiste onerosidade no aludido negócio jurídico.
5. Os alugueres consubstanciam a devida contraprestação pelo uso do bem locado. 5.1. No caso, por se tratar de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos, bem como o respeito ao princípio da boa-fé.
6. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova a respeito dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.